Tribunal: TJSP
Processo: 2016765-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA - BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO VEÍCULO – PENHORA DETERMINADA - PEDIDO DE ARRESTO DO BEM - IMPERTINÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que foi determinada a expedição de mandado de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA - BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO VEÍCULO – PENHORA DETERMINADA - PEDIDO DE ARRESTO DO BEM - IMPERTINÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que foi determinada a expedição de mandado de constatação da existência do veículo encontrado em nome da empresa executada, assim como foi determinada a penhora do bem móvel para futura avaliação e constrição, não há que se falar em novo pedido de arresto sobre o mesmo bem, nos termos do art. 851, do CPC. Assim, deve a exequente aguardar a expedição do mandado de constatação do bem para lavratura do auto de penhora, avaliação e posterior apreensão do veículo em questão.